Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014706-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA DE ASSIS - CPF: 190.573.500-68 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3o DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para realizar a exclusão do executado do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAVID FERREIRA DE ASSIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do Execução Fiscal no 1000517-49.2017.8.11.0021, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a objeção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e o decidido no Recurso Especial n. 1.110.925/SP.

No mérito recursal, o agravante afirma que “
não era o proprietário dos objetos que foram fiscalizados, pois prestava um serviço para a Empresa Oxigênio Centro-Oeste, mormente a decisão exarada nos autos do processo 8009999-67.2015.8.11.0021, do Juizado Especial Cível, foi clara em determinar a responsabilidade desta pelas multas aplicadas e demais débitos relacionados, inclusive os da Fazenda Estadual
” (id. 17581496 – pág. 05).

Defende, ainda, que a responsabilidade sobre a multa e demais débitos oriundos da fiscalização realizada sobre os produtos da Empresa Oxigênio Centro-Oeste, inclusive ICMS, foi retirada e totalmente transferida à Empresa Oxigênio, oficializando ser a pessoa de David Ferreira de Assis totalmente ilegítimo para figurar no polo passivo da ação de execução (id. 17581496 – pág. 13).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para modificar a decisão monocrática e reconhecer a ilegitimidade passiva de David Ferreira de Assis (id. 17581496).

Efeito suspensivo não concedido (id. 18677999).

Nas contrarrazões, o agravado atesta a presunção de liquidez e certeza da CDA, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 20103481).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar nos autos, nos termos do art. 178 do CPC (id. 20178499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAVID FERREIRA DE ASSIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do Execução Fiscal no 1000517-49.2017.8.11.0021, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a objeção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e o decidido no Recurso Especial n. 1.110.925/SP.

Quando da apreciação da medida liminar pleiteada na origem, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
[...] Todavia, a tese do excipiente é de o exequente teria indicado de forma incorreta o sujeito passivo do tributo, ora exigido nesta execução fiscal. A apuração de quem deve figurar no polo passivo da execução fiscal depende de dilação probatória. Embora tenha sido consignado no Juízo Cível que o executado não seria o devedor do tributo ora exigido neste processo, ocorre que, isso por si só, não se mostra suficiente para comprovar, em cognição exauriente, a falta de legitimidade do sujeito passivo, sobretudo ante a separação das esferas cível e fiscal.

Nessa esteira, o conhecimento de quem deva figurar como sujeito passivo da obrigação tributária nesta execução fiscal na qualidade de contribuinte ou responsável não pode ser analisado nessa via estreita da objeção de pré-executividade.

A afirmação do executado de que não é sujeito passivo do tributo ora exigido nesta demanda porque era apenas prestador de serviços para a empresa Oxigênio Centro-Oeste, essa a verdadeira proprietária dos produtos que foram objeto de autuação do fisco, não merece análise por este Juízo neste instrumento processual, tendo em vista que a análise de eventual responsabilidade tributária deve ser aferida em demanda que permite a dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade.

Como consignado por este Juízo, em que pese no Juízo Cível tenha sido constatado que o executado não era o proprietário dos produtos que culminaram na atividade fiscalizatória do fisco, isso, por si só, não reflete na seara tributária quanto à identificação do sujeito passivo, seja como contribuinte ou responsável tributário.

Além do mais, pelo que se observa na sentença exarada no processo n. 8009999-67.2015.8.11.0021, distribuída no Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT, o Estado de Mato Grosso não integrava o polo passivo da demanda, de modo que, a princípio, não vislumbra a existência de coisa julgada em seu detrimento, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. Ademais, no dispositivo do aresto acima mencionado, não houve a certificação expressa de que o executado não seria o responsável pelo pagamento dos tributos. Na realidade, tal constatação restou consignado no fundamento da sentença. Assim, denota-se também por esta ótica que a questão da sujeição passiva dos tributos, aparentemente, não restou imutável, consoante a regra do art. 504 do Código de Processo Civil.

1 – Ante o exposto, este Juízo a objeção de pré-executividade apresentada REJEITA pelo executado no evento n. 14396846, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, consoante a Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com base no Recurso Especial n. 1.110.925/SP[...]
” (id. 17582969 – pág. 02 e 03).

Prima facie
, é possível observar que o agravante David Ferreira de Assis figura na Certidão de Dívida Ativa executada na origem (id. 17581499 – pág. 02 e 03).

Desse modo, para realizar a exclusão do agravante do polo passivo da demanda seria necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80, que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao devedor o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

IV - Recurso desprovido.

(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Sendo assim, apesar das significantes alegações da parte agravante, não restou inconteste a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito tributário em questão, devendo permanecer no polo passivo da ação originária até que tal assunto seja devidamente exaurido através meio processual adequado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020